Tribunal: TJSP
Processo: 2210463-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2210463-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante MARIA LÍGIA PEREIRA FRANÇA DOS SANTOS e Paciente
GILMAR RODRIGUES DE MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
concederam parcialmente a ordem para determinar que Gilmar Rodrigues de
Matos, matrícula SAP no 267.557-7, seja removido no prazo de trinta (30) dias
para unidade prisional destinada ao resgate da reprimenda em regime
semiaberto. Ultrapassado esse prazo, deverá ser colocada imediatamente em
regime aberto, ao aguardo de vaga em estabelecimento prisional adequado.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210463-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2210463-85.2020.8.26.0000.
Paciente: Gilmar Rodrigues de Matos.
Impetrado: Juízo da 1a V.E.C. de Presidente Prudente.
@Petição eletrônica no 1013112-33.2020.8.26.0482 em execução física no
617.094.
Voto no 42.983 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor
de Gilmar Rodrigues de Matos, tendo por autoridade coatora o Juízo da 1a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, ao
argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque apesar de
promovido ao regime semiaberto em 03/8/2020, ainda se encontra recolhida
em estabelecimento prisional do regime fechado. Pretende a imediata remoção,
ou que o Paciente seja autorizado a aguardar, em prisão albergue domiciliar,
vaga para o regime intermediário.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade
impetrada prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem.
É o breve relatório.
Inicialmente ressalto que embora a transferência e
remoção de preso seja atribuição da Secretaria de Administração Penitenciária,
e ainda que se cuide de providência de cunho administrativo, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210463-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
negar que a demora na inserção em estabelecimento prisional adequado gera
efeitos diretos na execução da pena e, logicamente, no “jus libertatis” da
sentenciada, que é mantida indevidamente em regime mais gravoso.
Nessa linha de raciocínio, e tendo em conta que
pelo princípio constitucional do acesso ao Judiciário, insculpido no artigo 5o,
inciso XXXV, da CF, nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da
apreciação desse Poder, caberá ao Estado-Juiz analisar eventual
constrangimento ilegal advindo da demora na transferência de estabelecimento
prisional, não tendo maior relevância se ela decorre de entraves burocráticos
como a posição do condenado na lista de espera para remoção ou da própria
deficiência do sistema prisional, que contaria com poucas unidades destinadas
ao regime semiaberto.
Firmadas tais premissas, constato que o Paciente,
reincidente, cumpre pena de vinte e dois (22) anos e sete (7) meses de reclusão
pelos crimes de tráfico de drogas, estelionato, roubo agravado e furto
qualificado. Foi promovido ao regime semiaberto no dia 03/8/202 e aguarda
remoção.
Mas embora o procedimento de remoção demande
certo tempo para ser efetivado, não se pode permitir que o condenado
permaneça indefinidamente aguardando vaga em estabelecimento prisional
inadequado. O Paciente se vê impedido de cumprir
adequadamente sua pena unicamente em decorrência de entraves burocráticos,
o que é contraproducente para o próprio processo de ressocialização, pois
mantê-lo indevidamente em estabelecimento prisional inadequado acabará
redundando em verdadeiro estímulo à fuga e a prática de infrações
disciplinares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210463-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Forçoso concluir, portanto, que essa espera no
regime mais rigoroso está causando constrangimento ilegal ao Paciente e
afrontando, “ultima ratio”, o princípio da dignidade da pessoa humana e as
regras mínimas de tratamento de presos, pois a Constituição Federal e as leis
infraconstitucionais lhe asseguram o direito de ver respeitadas as suas
garantias na execução da pena.
Quando a burocracia, a deficiência e a morosidade
do sistema passam a refletir diretamente na liberdade de locomoção do
reeducando, o Judiciário não pode se negar a reparar tal ilegalidade. Ao tomar
contato com notícia de dilação indevida o magistrado deve adotar as
providências para fazer cessar o constrangimento.

Com esse espírito foi editada a Súmula Vinculante
no 56, que impede a permanência de preso em estabelecimento prisional
incompatível com o regime de cumprimento de pena.
Ante o exposto, pelo meu voto concede-se
parcialmente a ordem para determinar que Gilmar Rodrigues de Matos,
matrícula SAP no 267.557-7, seja removido no prazo de trinta (30) dias para
unidade prisional destinada ao resgate da reprimenda em regime semiaberto.
Ultrapassado esse prazo, deverá ser colocada imediatamente em regime aberto,
ao aguardo de vaga em estabelecimento prisional adequado.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210463-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5